Tribunal: TJMT
Processo: 1025491-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025491-14.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1025491-14.2020.811.0000
Agravante: Lindaura dos Anjos Gomes
Agravado: Condomínio Civil Pantanal Shopping
Agravo de Instrumento interposto pelo autor Bruno Triches representado por sua genitora Lidia Irene Trajano Triches contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis.
AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia no 1031928-45.2020.811.0041, proposta por Lindaura dos Anjos Gomes, aqui agravante, em face de Condomínio Civil Pantanal Shopping.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no arbitramento de pensão na ordem de 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até o efetivo restabelecimento da saúde da autora, aqui agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Alega que comprovou, documentalmente, ter sofrido lesão grave na perna direita, o que a deixou incapacitada para as funções diárias e laborais, decorrente de uma queda sofrida no dia 10.10.2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, no estabelecimento do Condomínio requerido, em frente à loja Renner, provocada por uma poça d ́água ali existente, machucando sua perna direita.
Alegou ter comprovado também que, antes do ocorrido, trabalhava de forma autônoma na fabricação e venda de salgados, como salgadeira, e que após o sinistro não pode mais exercer suas atividades, cujo evento lhe trouxe sérios prejuízos, pois deixou de auferir de forma líquida o valor equivalente em torno de 1(um) a 1,5(um e meio) salário mínimo por mês com a fabricação em venda de seus salgados.
Argui não ter tempo de contribuição necessário para postular benefício previdenciário e/ou aposentadoria e não ter, também, requisito para requerer o amparo social do INSS, o que torna mais grave sua situação.
Relata que seu esposo encontra-se em procedimento de home care, decorrente de um AVC sofrido este ano, em estado vegetativo.
Assim, defende o arbitramento provisório da pensão mensal no valor postulado, ou seja, 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até seu efetivo restabelecimento da saúde.
Após postular a concessão de efeito ativo, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.
E o relatório.
Decide-se.
Busca Lindaura dos Anjos Gomes, autora da Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia no 1031928-45.2020.811.0041, proposta em face de Condomínio Civil Pantanal Shopping, a concessão de efeito ativo, a fim de lhe ser deferido pedido de tutela de urgência consistente no arbitramento de pensão na ordem de 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até o efetivo restabelecimento da saúde da autora agravante.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Verifica-se a relevância das arguições, porquanto o conjunto probatório até então produzido, em especial o boletim de Ocorrência de Emergência expedido pelo próprio requerido Shopping Pantanal (id. 35097937), revela, a princípio, ter sido realmente a autora, aqui agravante, vitima de queda dentro do estabelecimento do requerido, aqui agravado, em razão de piso molhado, sem aviso de segurança, bem assim, ter sofrido lesões e, inclusive, atendida pela equipe da brigada de emergência do próprio referido Shopping.
Aliás, o mencionado documento revela ainda que a autora, aqui agravante, se queixava de muitas dores na perna direita e teve que ser socorrida com uso de cadeiras de rodas, bem assim ter sido necessário acionar a unidade móvel help vida e encaminhar a autora, aqui agravante, para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Cuiabá, situada no bairro Morada do Ouro.
Também os documentos médicos, em especial o laudo juntado no id. 35097938 informa a situação da autora aqui agravante e, inclusive a necessidade de “afastamento de suas funções por tempo indeterminado”.
As declarações comprovam a atividade de salgadeira desempenhada antes do sinistro e a renda aproximadamente percebida pela autora agravante.
Assim, em que pese a decisão agravada, tem-se por possível, a princípio, em razão da demonstração da probabilidade do direito invocado, o deferimento do pedido de tutela de urgência, vindicado em sede de efeito ativo ao Agravo, a fim de que sejam fixados alimentos provisionais para a autora agravante, no valor pleiteado, ou seja, de um salário mínimo mensal, equivalentes a atuais R$1.045,00.
O arbitramento de multa e respectivo valor, bem como limitação, é questão que pode ser resolvida na origem.
Isso posto, concede-se o efeito ativo ao recurso, a fim de que sejam fixados alimentos provisionais para a autora agravante, no valor pleiteado, ou seja, de um salário mínimo mensal, equivalente a atuais R$1.045,00.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, por se tratar de lide que envolve interesse de idosa, de 62 anos de idade, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator